Tribunal: TJBA
Processo: 0123319-90.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123319-90.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRUPO CULTURAL OLODUM

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO DA NOVA, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

APELADO: LOURENCO DE SOUZA AMORIM

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA, RICARDO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. RÉU REVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NEGÓCIO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
interposta
pelo réu
em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, impondo condenação por danos materiais em virtude do descumprimento do contrato de franquia.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão envolve a possibilidade de exame da tese de ilegitimidade passiva, ainda que decretada a revelia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, é importante destacar que a presunção
de veracidade das alegações do autor, em razão da revelia,
não
autoriza a procedência automática dos pedidos e nem
prevalece quando estiver
em
em confronto com os demais elementos probatórios existentes nos autos.

4. Nessa linha, a ilegitimidade passiva, como matéria de ordem pública, pode ser suscitada pelo revel, já que cognoscível de ofício.

5. No caso, o contrato de franquia foi firmado por pessoa jurídica distinta, que, inclusive, o autor já havia pedido desistência da ação em relação a esta,
em

razão da tentativa infrutífera de citação.

6.
Nesse viés, inobstante
a marca seja vinculada aos produtos do Grupo Olodum, o contrato de franquia foi estabelecido,
unicamente
,
com
a empresa gestora, pessoa jurídica distinta e detentora
exclusiva
dos direitos de comercialização,
motivo pelo qual
infere-se a
sua
ilegitimidade passiva para responder ao pleito indenizatório.

7. Ainda que se cogitasse de eventual responsabilidade subsidiária, era preciso, inicialmente, buscar a responsabilização da pessoa jurídica que figurou diretamente no contrato, o que não ocorreu, haja vista o pedido de desistência formulado pelo autor, por mera faculdade, diante da única tentativa infrutífera de citação da empresa.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso

provido.
Extinção do feito sem exame do mérito. Sucumbência do autor. Exigibilidade da obrigação suspensa em virtude da gratuidade deferida.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
/
2015, arts. 344, 346, parágrafo único, 485, VI e §3º;
Lei n. 8.955/1994,
arts. 2º e 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0123319-90.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante GRUPO CULTURAL OLODUM e como apelado LOURENCO DE SOUZA AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18